Tribunal: TJSP
Processo: 2184375-44.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013 e no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, por três vezes, na forma do art. 70, "caput", do Código Penal, ambos os delitos na forma do art. 69, do mesmo Códex - Absolvição por insuficiência probatória ou redução das penas impostas, pelo reconhecimento do crime único e afastamento do concurso formal de delitos – Inadmissibilidade - Provas

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013 e no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, por três vezes, na forma do art. 70, "caput", do Código Penal, ambos os delitos na forma do art. 69, do mesmo Códex - Absolvição por insuficiência probatória ou redução das penas impostas, pelo reconhecimento do crime único e afastamento do concurso formal de delitos – Inadmissibilidade - Provas contundentes da autoria e materialidade delitiva - Depoimentos das vítimas e testemunhas coerentes e em sintonia com as provas colhidas, prestados sob o crivo do contraditório, merecendo todo o crédito, porquanto, não vislumbrado o interesse de prejudicar pessoas inocentes nem qualquer proveito em mentir - Penas e regime bem dosados - Mera rediscussão de provas, como se a revisão criminal se tratasse da interposição de um novo apelo defensivo, situação não permitida por meio da via eleita - Inexistência de novas provas a demonstrar a ocorrência de erro na decisão – Pedido revisional indeferido.